Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ALTERAÇÃO PARA O CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REINCIDENTE E COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por ser razoável a adoção pelo julgador do critério do 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, e, portanto, proporcional o montante de exacerbação da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais desabonadoras, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, não prospera o pleito de redução da pena-base, com base na tese de que deve ser aplicado no cálculo da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.
2. Ante a constatação de que o réu reincidente possui 2 (duas) circunstâncias judiciais desabonadoras (antecedentes e conduta social), inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, por não incorrer o julgado em afronta ao enunciado 269, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.